Tribunal: TJSP
Processo: 1010570-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Interdição
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Prestadora de serviço de estética corporal ("bronzeamento artificial") – Interdição de estabelecimento em razão do descumprimento de normas sanitárias – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Prestadora de serviço de estética corporal ("bronzeamento artificial") – Interdição de estabelecimento em razão do descumprimento de normas sanitárias – Não se conhece de recurso de apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido – Ausência de impugnação específica à sentença recorrida – Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
Registro: 2020.0000785947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010570-68.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA VIANA ARAUJO LIMA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
Voto no 17.973
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
Apelante: FABIANA VIANA ARAÚJO LIMA
Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado: AUTORIDADE SANITÁRIA DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: KENICHI KOYAMA
APELAÇÃO Mandado de Segurança Prestadora de
serviço de estética corporal (“bronzeamento artificial”)
Interdição de estabelecimento em razão do descumprimento
de normas sanitárias
Não se conhece de recurso de
apelação cujas razões estão dissociadas do quanto decidido
Ausência de impugnação específica à sentença recorrida
Violação ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no
art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil Apelo
não conhecido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação mandamental visando a concessão de
segurança
para
assegurar
a
desinterdição
de
estabelecimento de prestação de serviço de estética
corporal (“bronzeamento artificial”), tendo a ordem sido
denegada pela r. sentença de fls. 112/115.
Sustenta a apelante (fls. 112/115), em
resumo, que possui direito líquido e certo, eis que o seu
estabelecimento teria sido interditado com fundamento na
Resolução RDC n.o 56/09, editada pela ANVISA, declarada
nula nos autos do processo n.o 0001067-62.2010.4.03.6100,
em trâmite perante a Justiça Federal. Evidencia que a
Constituição Federal assegura a livre iniciativa (arts.
1.o, inciso IV, e 170), bem como a Lei n.o 13.874/19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
assegura o exercício da liberdade econômica (arts. 1.o, §
6.o; 2.o, inciso IV, 3.o, incisos IV, V e VI). Assevera
que a imposição ofende os arts. 5.o, inciso II; 22,
inciso I e 24, incisos VII e XIII, da Carta Maior.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
171/178).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
impetrante,
profissional
liberal
autônoma, ajuizou a presente ação mandamental objetivando
a concessão de ordem para que o impetrado, Secretário
Municipal de Saúde de São Paulo, promova a desinterdição
de seu estabelecimento sob a alegação de que a Resolução
RDC n.o 56/09, editada pela ANVISA, teria sido declarada
nula em processo cujo trâmite se dá perante a Justiça
Federal.
A r. sentença denegou a segurança sob o
fundamento de que a fiscalização sanitária apontou
diversas irregularidades, dentre as quais a ausência de
apresentação de documentos que comprovassem o registro de
dados de rastreabilidade das máquinas de bronzeamento
artificial, bem como que um dos equipamentos não possuía
etiquetas de identificação, o que “coloca a impetrante em
situação irregular, não por causa da nulidade da norma,
mas
pelo
fato
concreto
identificado
pela
Polícia
Sanitária Municipal”.
A apelante, todavia, em vez de se ater
às questões que levaram o Juiz prolator a rechaçar o seu
pedido
e,
consequentemente,
se insurgir contra os
fundamentos jurídicos da r. sentença, preferiu apontar os
motivos pelos quais uma resolução editada pela ANVISA
estaria eivada de nulidades, sem buscar infirmar, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
momento algum, as irregularidades concretamente apontadas
pela autoridade impetrada, as quais teriam dado ensejo à
autuação não só com fulcro na aludida Resolução, como
também na legislação municipal de regência, qual seja a
Lei n.o 13.725/04 (“Código Sanitário do Município de São
Paulo”) (fls. 20/23 e 82/89).
Deveras, ao apresentar em Juízo razões
dissociadas do quanto decidido, não há como conhecer do
recurso interposto ante a falta do pressuposto de
regularidade formal previsto no art. 1.010, inciso II, do
Código de Processo Civil vigente até então, que contempla
o “princípio da dialeticidade recursal”, in verbis:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.
(grifo nosso).
Eis a pertinente observação feita por
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery1:
“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade
formal, é preciso que seja deduzido pela petição de
interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo)
acompanhada
das
razões
do
inconformismo
(fundamentação) e do pedido de nova decisão,
dirigidos
ao
juízo
destinatário
(ad
quem),
competente para conhecer e decidir o mérito do
recurso. Faltando um dos requisitos formais da
apelação, exigidos pela norma ora comentada, não
estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade
1 Cf. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9.a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2000, p. 738 e 740.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
e o tribunal não poderá conhecer do recurso” (...)
“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da
regularidade formal a apelação cujas razões estão
inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu,
não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”.
Confiram-se, a propósito, os seguintes
julgados do C. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTAS VINCULADAS. CORREÇÃO
MONETÁRIA. APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS ANTERIORES A
1992.
RESPONSABILIDADE.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. Revela-
se deficiente a fundamentação do recurso quando as
razões expostas pelo recorrente estão dissociadas
dos fundamentos da decisão impugnada. Inteligência
da Súmula n. 284 do STF. 2. Recurso especial não-
conhecido. (STJ 2.a Turma REsp n.o 632.515/CE
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA j. 17.04.2007).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514,INCISO II, CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA No 83/STJ.
1. As razões de apelação dissociadas do que
decidido pela sentença equiparam-se à ausência de
fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo
art.
514,
II,
do
CPC,
como
requisitos
de
regularidade formal da apelação. Precedentes. 2.
Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia
com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte,
aplicável por ambas as alíneas do permissivo
constitucional (AgRg no Ag 135.461/RS, Rel. Min.
Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 18.8.97). 3. Agravo
regimental não provido. (STJ 3.a Turma - AgRg no
AREsp 37483 / PR
Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA j. 24.04.2012).
Assim, da forma como interposta, com
razões dissociadas do tanto quanto decidido na r.
sentença, a apelação não merece conhecimento, porquanto
não há correlação lógica entre o decisum e os fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010570-68.2020.8.26.0053
C
do inconformismo.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Diante do exposto, pelo meu voto, ante
a ausência de pressuposto de regularidade formal, não
conheço do recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator